Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-80.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009519-80.2025.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTES: DALTRO SPIER E KATIA DE LOURDES FINGER
RECORRIDA: DECOLAR.COM LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA DE VENDAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva da intermediadora de vendas das passagens.
2. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Trata-se de hipótese em que a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam merece acolhimento, diante da ausência de vínculo direto entre os fatos narrados na inicial e a atividade da parte demandada. Consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito quando se verificar a ilegitimidade de parte. No caso concreto, restou incontroverso que os autores adquiriram exclusivamente passagens aéreas, sem qualquer outro serviço agregado (como hospedagem, translado, ou pacote turístico), utilizando para isso o canal eletrônico da plataforma DECOLAR.COM LTDA. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem entendido que, nesses casos, não se configura responsabilidade solidária da intermediadora, por ausência de nexo de causalidade entre sua atuação e eventual falha na execução do serviço de transporte prestado por terceiro — a companhia aérea. Confira-se: RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo. (N.U 1029942-05.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) No caso em exame, os autores não alegam, tampouco comprovam, qualquer falha na intermediação da venda das passagens aéreas — tais como ausência de emissão, erro de informações ou defeito na cobrança — limitando-se a atribuir à ré responsabilidade pela alteração unilateral promovida pela companhia aérea, o que, conforme os precedentes acima transcritos, configura fato de terceiro e rompe o nexo causal exigido para imputação de responsabilidade. Por fim, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva de terceiro, o que, no presente caso, se verifica de forma clara e documentada. Logo, diante da ausência de responsabilidade da ré pelos fatos narrados e da inexistência de relação jurídica direta com os vícios apontados, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto, sugiro que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por DECOLAR.COM LTDA, com a consequente extinção do processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95. . “
3. A comercialização exclusiva de passagem aérea não configura venda de pacote turístico e, consequentemente, a agência de turismo não possui legitimidade passiva para responder pela falha na prestação do serviço. Este é o entendimento desta E. Turma Recursal :
““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)
5.O artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
6.Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009519-80.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALTRO SPIER - CPF: 627.002.511-72 (RECORRENTE), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), KATIA DE LOURDES FINGER - CPF: 964.681.811-00 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025